Tribunal: TJSP
Processo: 0000443-73.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Pretendida absolvição ou desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Inadmissibilidade - Ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Conjunto probatório suficiente à condenação –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Pretendida absolvição ou desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Inadmissibilidade - Ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Conjunto probatório suficiente à condenação – Dosimetria – Fixação do regime aberto – Admissibilidade – Acusado que é primário e foi condenado a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com ínfima quantidade de entorpecentes (uma porção de crack, com peso aproximado de 0,14g - quatorze miligramas), sendo certo que as penas-base foram fixadas no mínimos legais – Substituição prevista no artigo 44, do CP – Possibilidade – Detração penal que será mais bem analisada pelo Juiz da Execuções Criminais - Recurso defensivo parcialmente provido.
Recurso Ministerial – Recurso ministerial pugnando pelo afastamento do tráfico privilegiado – Inadmissibilidade - Presença dos requisitos legais para a concessão da benesse - Recurso ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000443-73.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelado
BRUNO DOS SANTOS SANCHES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Bruno dos
Santos Sanches, para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento das
reprimendas e substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (a ser definida
pelo Juízo das Execuções) e limitação de fim de semana - por igual período da
pena privativa de liberdade. Em seguida, NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
2
Voto no 43.032 – Guairá
8a Câmara Criminal
Relator: Sergio Ribas
Apelação Criminal c/ Revisão no 0000443-73.2018.8.26.0210
Apelantes/apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Bruno dos Santos Sanches
APELAÇÃO CRIMINAL Recurso da Defesa Tráfico de
drogas Pretendida absolvição ou desclassificação para o
artigo 28, da Lei n. 11.343/06 Inadmissibilidade - Ficou
bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas
para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico
Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos

Conjunto probatório suficiente à condenação Dosimetria
Fixação do regime aberto Admissibilidade Acusado
que é primário e foi condenado a pena privativa de
liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com
ínfima quantidade de entorpecentes (uma porção de crack,
com peso aproximado de 0,14g - quatorze miligramas),
sendo certo que as penas-base foram fixadas no mínimos
legais
Substituição prevista no artigo 44, do CP

Possibilidade
Detração penal que será mais bem
analisada pelo Juiz da Execuções Criminais - Recurso
defensivo parcialmente provido.
Recurso Ministerial Recurso ministerial pugnando pelo
afastamento do tráfico privilegiado Inadmissibilidade -
Presença dos requisitos legais para a concessão da benesse
- Recurso ministerial não provido.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo
Ministério Público e pela Defesa de Bruno dos Santos Sanches, contra a r.
decisão de fls. 529/535, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar
parcialmente procedente a ação penal, condenou o réu como incurso no artigo
33, caput e § 4o da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 166 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
3
sessenta e seis) dias multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, recorre a ilustre representante do
“parquet”, com razões de apelação às fls. 540/547, nas quais requer a reforma
da sentença, para que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no
§4o do artigo 33, da lei 11.343/2006
A Defesa de Bruno dos Santos Sanches, por sua
vez, também apela, com razões recursais às fls. 605/625, nas quais requer a
desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, a
fixação de regime prisional mais brando, a substituição prevista no artigo 44,
do CP, assim como reconhecimento da detração penal.
Recursos regularmente processados e contrariados
pelas partes (fls. 637/639 e 666/672).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls. 682/692, apresentando parecer pelo provimento
do apelo ministerial e, quanto ao recurso da Defesa, pelo seu não acolhimento.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de fevereiro de
2018, por volta das 19h00min, na Rua 17-B, centro, na cidade e comarca
Guairá o acusado Bruno trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de
cocaína na forma de crack, com peso bruto aproximado de 0,14g (quatorze
miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (cf. auto de constatação de fl. 11).
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais
militares receberam delação anônima informando que um indivíduo, trajando
camiseta escura com estampa amarela e bermuda florida, estaria vendendo
drogas no endereço supramencionado. Em diligências no local indicado, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
4
milicianos depararam com o acusado, cujas vestimentas coincidiam com
aquelas fornecidas na notícia inicial, e, ante a presença policial, dispensou algo
no solo e passou a pisotear.
Em continuidade à diligência, foi ele submetido a
busca pessoal, que levou ao encontro da quantia de R$ 109,00 (cento e nove
reais) em dinheiro trocado.
Ainda, os milicianos conseguiram recuperar parte
do objeto que o réu tentou destruir, contatando-se ser uma pedra de crack, bem
como apreenderam próximo ao local uma lâmina de barbear.
As circunstâncias constantes nos autos evidenciam
que o apelante trazia consigo a droga acima mencionada com evidente fim de
tráfico, notadamente pelo local e às condições em que se desenvolveu a ação,
além das anteriores informações recebidas pela polícia dando-lhe como
traficante.
Estes são os fatos.
Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria
restaram bem evidenciadas, especialmente pelas provas oral e pericial, assim
como pelas demais evidências trazidas para os autos.
Na fase administrativa da persecução penal, o
acusado negou a prática da traficância, asseverando ser usuário de cocaína e
maconha e que o dinheiro com ele apreendido era originário do trabalho que
exercia para seu genitor. Em Juízo, o réu manteve a negativa com relação a
comercialização de drogas (fls. 05 e mídia digital).
Tais negativas, no entanto, restaram isoladas no
decorrer da instrução criminal.
Isto porque, os relatos das testemunhas de acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
5
são firmes e coerentes no sentido de que o réu estava no local dos fatos
comercializando drogas.
Nesse sentido o depoimento do policial militar
Rodrigo Reis, o qual esclareceu que ele e seu colega de farda estavam em
patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática do tráfico de
entorpecentes, quando decidiram pela abordagem do réu, que sempre se
encontra no local e estava, naquela oportunidade, ao lado de outros dois
indivíduos, instante em que o réu jogou algo ao solo, sobre o qual pisou.
Esclareceu que observaram que o réu havia jogado pedras de crack ao solo,
conseguindo este pisar em apenas algumas delas. Além disso, próximo ao local
encontraram uma lâmina, que é utilizada para o fracionamento de crack para a
comercialização. Informou ainda que o acusado estava na posse de certa
quantia em dinheiro e que as outras pessoas que estavam com ele nada de
ilícito tinham em sua posse (fls. 03 e mídia digital).
No mesmo sentido, essencialmente, o relato do
policial militar Nilton Raimundo Pimenta (fls. 04 e mídia digital).
A testemunha de Defesa, o irmão do acusado
Matheus dos Santos Sanches, afirmou que nada sabia acerca do uso de drogas
por parte de Bruno, salientando que ele trabalhava com seu pai (mídia digital).
Por oportuno, vale dizer que os relatos das
testemunhas de acusação, supra ilustrados, apresentam-se em total sintonia
com aqueles outrora ofertados pelas mesmas testemunhas, em sede policial, no
calor dos acontecimentos, além de encontrar perfeita ressonância com o quanto
descrito pela exordial acusatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de que
tais testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, não há
nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
6
propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública
e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando
encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
E não é demais lembrar que depoimentos de
policiais, civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra
testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer
outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às
penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não
foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel.
Des.
Juvenal
Duarte

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos
policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições
profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
7
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer
seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal
gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse sentido foi
demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos autos qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos agentes da lei, os
quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP Rel.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Destarte, não há que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, porque os policiais foram enfáticos no sentido de que
o acusado praticou o crime pelo qual foi denunciado e afinal condenado e
igualmente inviável o pleito desclassificatório, sobretudo porque o conjunto
probatório é robusto no sentido da traficância, tendo em vista aa circunstâncias
da prisão e demais evidências trazidas para o caderno processual.
Impende registrar que o tráfico de entorpecentes
pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo viciado ou usuário de
drogas.
Neste sentido:
"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou
não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que
se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de
entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de
comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).
"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
8
(TJSP RJTJSP, 101/498).
Nesse sentido, bem salientou a MM. Magistrada,
em sua r. decisão, fls. 531: “...Tal como se infere dos relatos colhidos em
audiência, pese embora o réu tenha negado a traficância de drogas, fato é que
os dois policiais ouvidos em Juízo confirmaram a versão por eles dada em
solo policial. A situação por eles descrita é típica de traficância nesta
comarca, em que indivíduos são vistos em 'biqueiras', na posse de pequena
quantidade de entorpecente, o qual, comumente, tentam dispensar ao notar a
presença da viatura policial. No caso, chama a atenção o fato de os policiais
teriam informado que havia no local lâmina de 'gillete' muito utilizada por
traficantes para fracionar pedras de crack em tamanhos menores, conforme a
vontade dos 'clientes'. Observa-se que o irmão do acusado afirmou em Juízo
não saber que ele era usuário de drogas, o que vai de encontro a versão do
próprio acusado, que se diz usuário, não sendo crível que o próprio irmão não
soubesse...”.
Diante do que foi exposto, a condenação do
acusado como incurso no artigo 33, caput, parágrafo quarto da Lei n.
11.343/06, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria das penas impostas, não há
o que reparar.
Na primeira fase, tendo em vista que as
circunstâncias judiciais não se apresentaram desfavoráveis ao acusado, a pena-
base foi fixada no piso mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, mantida nesse patamar, em segunda fase,
pela ausência de agravantes ou atenuantes.
Em terceira etapa, a Magistrada entendeu que o réu
fez jus a causa de diminuição de pena prevista § 4o, e reduzindo a reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
9
no máximo (2/3), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
mais pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, no piso.
O Ministério Público pretende o afastamento da
causa de diminuição de pena aduzindo que conforme se extrai do dispositivo
legal supra, não basta a primariedade do agente para que ele faça jus à causa
de diminuição apontada, sendo de rigor que a prova dos autos seja suficiente a
demonstrar, de mesma forma, que ele não se dedica às atividades criminosas e
nem integra organização criminosa.
Sem razão, no entanto.
Isto porque a incidência da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33, da Lei 11.343/06 deve ser mantida e na
fração de 2/3 (dois terços), pois as condições pessoais do réu não lhes são
desfavoráveis, além do que a quantidade de drogas apreendidas não tem o
condão de impedir a benesse sobretudo porque não há evidências de que ele
participe de organização ou associação criminosa, não obstante o
entendimento diverso do representante ministerial.
Registre-se que nada indica que o réu se dedique a
atividades criminosas ou integre organização semelhante e, conclusão diversa
deveria estar devidamente comprovada nos autos, o que não ocorreu.
Assim é que não restando demonstrado que o
acusado se dedique a atividades delituosas ou integre organização criminosa,
somado à primariedade e bons antecedentes, como reconhecido na sentença,
deve ser mantida a redução do parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Nessa circunstância, permite-se a redução da
sanção imposta, entre um sexto e dois terços, conforme preceitua o artigo 33 §
4o da Lei no. 11.343/06. Melhor dizendo, tem o julgador uma possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
10
mais ampla para eleger a sanção adequada.
Desse
modo,
não
obstante
os
judiciosos
argumentos trazidos pelo Dr. Promotor de Justiça oficiante, entendo adequada
a aplicação do redutor e na fração máxima de 2/3 (dois terços) utilizada pela
MM. Magistrada, eis que o réu é primário, sendo certo não haver nenhuma
demonstração de que participe de organização criminosa, sendo apreendida
com ele ínfima quantidade de drogas.
Ou seja, não há ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da igualdade, pois a conduta não demonstra maior
gravidade, não há quantidade vultosa de drogas, além das circunstâncias
judiciais favoráveis do apelado.
Desse modo, nenhuma dúvida há na aplicação do §
4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, porquanto o réu preencheu todos os
requisitos legais para a concessão da benesse que lhe foi deferida, sendo a
fração máxima adequada à espécie, razão pela qual fica negado o recurso
interposto pelo Ministério Público.
No que se refere a alteração do regime prisional
fixado, não obstante este julgador não concorde com o abrandamento deste no
que se refere ao delito de tráfico de entorpecentes, seguindo a orientação
dominante do E. STJ e inclusive a recente recomendação, ao réu será
estipulado o regime mais brando, ou seja, o aberto.
Isto porque, como já salientado, o acusado é
primário e foi condenado a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa,
no piso, sendo certo que as penas-base foram fixadas nos mínimos legais, ou
seja, as circunstâncias judiciais apresentaram-se favoráveis.
Verifica-se ainda que a quantidade com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
11
apreendida foi ínfima, eis que trazia consigo para fins de tráfico, uma porção
de crack, com peso bruto aproximado de 0,140 g (centro e quarenta
miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Assim, ante as penas fixadas, consideradas também
as condições pessoais do sentenciado já elencadas, de ser fixado o regime
aberto e ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Com relação à almejada substituição, a Resolução
no 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”,
inserida no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio
constitucional da individualização da pena.
Desse modo, cabe ao Julgador verificar a
possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44 e seguintes do Código Penal.
Assim, tendo em vista as condições pessoais dos
acusados, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa
de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual período da pena
privativa de liberdade, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a
ser definida pelo Juízo das Execuções) e limitação de fim de semana.
Em caso de descumprimento das penas alternativas,
impõe-se a fixação do regime aberto, para o cumprimento da reprimenda
imposta, como acima salientado.
Ocorre que, segundo entendimento jurisprudencial
firmado pelo STJ, a fixação de regime fechado fere o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, beirando a injustiça o fato de réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
12
primário, condenado às penas mínimas, submetidos ao regime mais gravoso
de cumprimento da reprimenda, salientando-se a regra disposta no artigo 33, §
2o, do Código Penal.
Vale trazer à colação o seguinte julgado proferido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO POR
ESTA
CORTE
AFASTANDO
O
ÓBICE
DA
SUBSTITUIÇÃO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
ABERTO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
POSSIBILIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.I. Hipótese em que, após a
concessão de habeas corpus por esta Corte afastando o óbice à substituição da
pena aos acusados de tráfico ilícito de entorpecentes, o Tribunal a quo
indeferiu o benefício. II. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é
devido o benefício ao paciente.III. A descrição oblíqua de circunstância já
apreciada anteriormente, de modo a denotar maior gravidade, assim como a
quantidade e natureza da droga apreendida, que não se revela exorbitante,
inclusive segundo entendimento anterior da própria Corte a quo e, ainda,
circunstâncias abstratas inerentes às próprias elementares do tipo penal
imputado, não são fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício
pleiteado.VI. Evidenciada a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, deve ser, de ofício, afastado o óbice à
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, a fim de que a referida
substituição alcance sua finalidade, com plenitude e sem restrições. V. Ordem
que deve ser concedida para determinar ao Juízo de 1o grau que fixe o regime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000443-73.2018.8.26.0210 -Voto no 43.032
13
a pena substitutiva adequada. VI. Ordem parcialmente conhecida e concedida”
(Habeas Corpus no 200.867/RS Quinta Turma Relator Ministro Gilson
Dipp j. 06.10.2011).
No que toca à possibilidade de detração requerida
pela defesa, tem-se que, embora o artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, preveja que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins
de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a detração deve ser mais
bem analisada pelo Juízo da Execução, o qual detém mais informações sobre a
situação do acusado e poderá analisar, com a acuidade necessária, as
circunstâncias do caso concreto.
Via
de
consequência,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Bruno dos Santos
Sanches, para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento das
reprimendas e substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (a ser definida
pelo Juízo das Execuções) e limitação de fim de semana - por igual período da
pena privativa de liberdade. Em seguida, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator